Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as rés contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais, estabelecida no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, a apelante Paschoalotto contribuiu para o dano suportado pelo autor, pois atuou, perante o consumidor, em nome da ré Banco Safra S.A. na cobrança efetuada, incluindo-se, portanto, na cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. Por se tratar de relação consumerista, todos os participantes da cadeia de consumo, assumem responsabilidade pelo dano causado ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC.
5. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude, por integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno. Assim, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. No particular, não foi comprovada a disponibilização das faturas ao autor e a fraude bancária foi reconhecida pela ré Banco Safra S.A., pois, ainda que não imediatamente, efetuou o estorno de valores no cartão de crédito, realizou o cancelamento das cobranças indevidas e emitiu boleto em valor acordado com o titular. Ademais, houve, como consequência, a negativação do nome do consumidor, além da cobrança do valor indevido de forma incessante. Demonstrada, portanto, a falha na prestação de serviços.
7. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade do consumidor, que foi cobrado indevidamente e esteve impossibilitado de contestar os valores ante a indisponibilidade da fatura, o que, por sua vez, gerou seu inadimplemento e a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Além disso, foi perturbado por diversas ligações de cobrança, importunando-o por dívida não contraída. A situação comprometeu indevidamente o tempo do autor, sua paz de espírito e seu nome.
8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
9. Diante das peculiaridades do caso, principalmente a quantidade de condutas que configuraram falha na prestação de serviços, bem assim observado o padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se imperiosa a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender à finalidade compensatório-pedagógica da reparação por danos morais, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa em favor do apelado.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.